Tribunal: TJSP
Processo: 3000121-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. Diabetes mellitus Tipo I. Pretensão ao recebimento de bomba de infusão, insumos e "insulina humalog-asparte ultrarrápida", medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Fornecimento para pessoa hipossuficiente. Necessidade de uso comprovada por laudo médico circunstanciado e fundamentado, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. Diabetes mellitus Tipo I. Pretensão ao recebimento de bomba de infusão, insumos e "insulina humalog-asparte ultrarrápida", medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Fornecimento para pessoa hipossuficiente. Necessidade de uso comprovada por laudo médico circunstanciado e fundamentado, em atendimento aos requisitos exigidos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.657.156 – STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n o 106). Ineficácia do tratamento oferecido pela rede pública. Laudo subscrito por médicos que assistem a autora, profissionais tecnicamente habilitados para prescrever o melhor tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.